Tribunal: TJDFT
Processo: 0749843-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749843-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN ANDRE PACHECO ROGEDO, VALCELI MAYARA MONTEIRO MARQUES APELADO: DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator